Tribunal: STF
Processo: RHC 268481
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Everton Miranda Silva Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.040.693/SP (evento 30).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 11 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo, associação criminosa e receptação. No curso da execução penal, o Juízo de origem determinou a realização prévia do exame criminológico, para apreciação do pedido de progressão de regime (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a determinação de realização do exame criminológico como condição para a progressão ao regime semiaberto. Aduz que o recorrente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos do benefício. Requer a reavaliação da possibilidade de concessão da progressão de regime, independentemente da realização de exame criminológico.

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 59).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 29):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Não tendo a defesa, nas razões do agravo regimental, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
2. Agravo regimental não conhecido.”

Inicialmente, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ao exame dos autos, reputo que ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir o cotejo de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão de regime. Nesse sentido, “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal” (HC 94.612, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.4.2009).

Na hipótese, a Corte Estadual negou provimento ao agravo em execução e manteve a decisão de origem que determinou a realização do exame criminológico, à seguinte fundamentação (evento 4):

“(...)
Observa-se que ainda há dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual foi determinada a realização do exame psiquiátrico complementar. 
Nesse ponto, ressalta-se que o atestado de boa conduta carcerária, no caso em análise, por si só, não se mostraria aceitável para avaliar o mérito do condenado, pois ‘ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições’.
Isto porque, o “atestado comprobatório de comportamento carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo:
(...)
Assim, no presente caso, o “comportamento carcerário” deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente o desempenho disciplinar individual. 
Nesse contexto, destaca-se que EVERTON MIRANDA SILVA PINTO não foi submetido ao exame criminológico. Ainda que existam debates sobre a irretroatividade da obrigatoriedade desse exame, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que alterou o §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, sua realização seria essencial no caso concreto. 
Diante disso, com razão o d. Magistrado de 1º grau ao determinar a realização do exame criminológico, perícia complementar necessária no caso para avaliar se o sentenciado preenche os requisitos subjetivos mínimos para concessão do benefício almejado, ainda mais quando tratamos de sentenciado que praticou crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa (roubo majorado). 
Ademais, considerando o comportamento descompromissado do agravante, evidenciado pela prática de falta disciplinar (fls. 416/420 - autos de 1º grau), consistente na burla da vigilância, impõe-se maior cautela quanto à concessão de benefício de tamanha amplitude, sendo necessária análise mais rigorosa, especialmente no tocante ao requisito subjetivo, a fim de que demonstre efetiva reabilitação e real merecimento para o retorno ao convívio social. 
O exame criminológico se mostra imprescindível para aferir o elemento subjetivo do apenado, avaliando se há genuíno arrependimento e regeneração, a fim de evitar a reincidência e assegurar a proteção da sociedade. Assim, sua exigência no caso concreto se justifica como medida essencial para impedir a concessão prematura do benefício sem a devida comprovação da aptidão para o retorno ao convívio social. 
Portanto, era mesmo necessária a realização do exame criminológico, com avaliação psiquiátrica para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios. Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.”

Nessas condições, tal como ressaltado no ato hostilizado, a imposição do exame criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal, pois respaldada, dentre outros fundamentos, “considerando o comportamento descompromissado do agravante, evidenciado pela prática de falta disciplinar (fls. 416/420 - autos de 1º grau), consistente na burla da vigilância, impõe-se maior cautela quanto à concessão de benefício de tamanha amplitude, sendo necessária análise mais rigorosa, especialmente no tocante ao requisito subjetivo, a fim de que demonstre efetiva reabilitação e real merecimento para o retorno ao convívio social. ”.

Aliás, esta Suprema Corte já assentou “É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.”(HC 198.604-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.4.2021), “1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício” (HC 239.311-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.6.2024). 

No caso, a determinação de realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, as quais, à luz das circunstâncias concretas, procederam à análise específica da necessidade da medida. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 

De outro lado, para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente